Tribunal: STJ
Processo: 1024866-77.2018.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029144 - SP (2021/0117459-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
PROCURADOR
: BRENNO MENEZES SOARES - SP342506
ADVOGADO
: FELIPE ALMEIDA VITAL - SP448691
AGRAVADO
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: JULIANA CAMARGO AMARGO - SP258184
JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - SP208779
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/11/2025
17/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52443313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:34:02
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 6e37c9df-54fb-45d7-9886-8265006525a6

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52443313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:34:02
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 6e37c9df-54fb-45d7-9886-8265006525a6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029144 - SP (2021/0117459-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
PROCURADOR
: BRENNO MENEZES SOARES - SP342506
ADVOGADO
: FELIPE ALMEIDA VITAL - SP448691
AGRAVADO
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADA
: ANDREA DE TOLEDO PIERRI - SP115022
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
desafiando decisão que não
Município de Campinas
conheceu do agravo em recurso especial, ante o Enunciado n. 182/STJ, visto que não
refutados todos os pilares do juízo de inadmissão, a saber, a Súmula n. 7/STJ.
Inconformada, a parte agravante sustenta que "impugnou detalhadamente
todos os fundamentos exarados no Despacho Denegatório, conforme se verifica na petição
Documento eletrônico VDA51801006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/10/2025 21:51:01
Código de Controle do Documento: e92c859a-c010-4725-bb7a-81ca6907c9b7

" (fl. 1.670) e que "
de fls. 1.436/1.546
não se busca o revolvimento de fatos e provas, mas
" (fl.
sim a valoração jurídica dos fatos, razão pela qual inaplicável a súmula 07 do STJ
1.677).
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 1.774/1.778.
.
É o relatório

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado na decisão, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte agravante não rebateu, de
modo específico e individualizado, todos os alicerces adotados pelo
que inadmitiu
decisum
o apelo especial, deixando de atacar a Súmula n. 7/STJ.
Realmente, a leitura atenta do recurso do
do CPC (fls. 1.376/1.423)
art. 1.042
denota que, no tocante àquele verbete sumular, a parte recorrente nada teceu a respeito.
Com efeito, cingiu-se a afirmar "que o recurso não requer o revolvimento de fatos e provas,
mas sim a manifestação jurídica acerca da inexistência de danos morais em caso de
preexistência de cadastro negativo" (fl. 1.402), tratando, assim, de hipótese desvinculada
dos autos, e a reprisar as razões do apelo raro inadmitido, o que não se mostra suficiente a
combater o referido obstáculo, à míngua da demonstração de situação particular do caso
concreto que justificasse o seu afastamento.
Ressalte-se, ainda, que a impugnação tardia dos fundamentos do decisório
que não admitiu o recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno),
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação
do Enunciado n. 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO
§ 1o, DO
ART. 1021,
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
CPC/2015.
DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
MANTIDA.
1. O STJ perfilha entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos que inadmitiram o Agravo em Recurso Especial, sob pena
de não conhecimento pela aplicação da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Rel. p/
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
.
30/11/2018
Documento eletrônico VDA51801006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/10/2025 21:51:01
Código de Controle do Documento: e92c859a-c010-4725-bb7a-81ca6907c9b7

3. Verifica-se do caso em comento não terem sido impugnados no Agravo em
Recurso Especial os seguintes argumentos: "ausência de obscuridade/contradição
/omissão/erro" (fl. 523, e-STJ).
4. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião do manejo de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso Especial,
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão
consumativa.
5. Agravo Interno não provido.
(
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp n. 1.133.491/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
15/8/2019,
10/9/2019.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ESTÁ CONSOANTE
JURISPRUDÊNCIA REITERADA DESTA CORTE. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AO
FUNDAMENTO
ADOTADO.
SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, de modo
específico, os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar trânsito
ao apelo especial. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Inadmitido o recurso especial diante do óbice contido na
cabe
Súmula 83/STJ,
à parte agravante demonstrar que o entendimento jurisprudencial não está
pacificado no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou, ainda, que os precedentes
indicados não se aplicariam ao caso dos autos.
3. A impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar
indevida inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido
verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.208.054/MS
Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2018,
30/10/2018.

Ora, segundo compreensão deste Pretório, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco,
portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
" (
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA51801006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/10/2025 21:51:01
Código de Controle do Documento: e92c859a-c010-4725-bb7a-81ca6907c9b7

Incide, desse modo, o Enunciado n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545
"
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não se
Súmula 182/STJ.
admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto que
os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua
interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
§
ART. 1.021,
1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado na
Documento eletrônico VDA51801006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/10/2025 21:51:01
Código de Controle do Documento: e92c859a-c010-4725-bb7a-81ca6907c9b7

decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos pela
parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso Especial,
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão
consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA51801006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/10/2025 21:51:01
Código de Controle do Documento: e92c859a-c010-4725-bb7a-81ca6907c9b7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.029.144 / SP
Número Registro: 2021/0117459-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10248667720188260114
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
PROCURADOR : BRENNO MENEZES SOARES - SP342506
PROCURADOR
FELIPE ALMEIDA VITAL - SP448691
AGRAVADO
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JULIANA CAMARGO AMARGO - SP258184
JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - SP208779
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
PROCURADOR : FELIPE ALMEIDA VITAL - SP448691
PROCURADOR
BRENNO MENEZES SOARES - SP342506
AGRAVADO
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JULIANA CAMARGO AMARGO - SP258184
JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - SP208779
Documento eletrônico VDA52417804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:42:33
Código de Controle do Documento: f121f3fa-e581-48b0-9aac-f4ccc2630512

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:42:33
Código de Controle do Documento: f121f3fa-e581-48b0-9aac-f4ccc2630512